Tribunal: TJBA
Processo: 8006792-35.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006792-35.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão que, ao negar provimento à apelação cível interposta, determinou, de ofício, a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante alegou omissões no julgado quanto à aplicação da Lei Municipal nº 166/2023, ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário, ao direito de acesso à justiça e à aplicação da Súmula 452/STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto a argumentos relevantes suscitados pelo embargante, os quais poderiam infirmar a decisão de extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da fixação de parâmetros legais e jurisprudenciais sobre o ajuizamento de execuções de baixo valor. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo restringir-se à correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição. 4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, considerando legítima a extinção da execução de pequeno valor diante da ausência de medidas extrajudiciais prévias e da ineficiência do ajuizamento nesses casos. 5. Inexistência de omissão relevante, uma vez que os fundamentos invocados pelo embargante não têm o condão de infirmar a conclusão adotada. 6. Aplicação do entendimento pacífico do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados, desde que tenha encontrado motivo suficiente para decidir. 7. Rejeição dos embargos também quanto à pretensão de prequestionamento, diante da incidência do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa sobre argumentos que não infirmam a conclusão do julgado não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando não adotadas medidas extrajudiciais e tratando-se de crédito de baixo valor, é legítima à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8006792-35.2022.805.0004, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como embargado JOSÉ ALVES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça